Tribunal: STF
Processo: Rcl 93747
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUSO DE REVISTA COM BASE NA SÚMULA N. 126 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 352.940: DECISÃO INTER PARTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Walter Teixeira, em 22.4.2026, contra acórdão proferido pela  Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0133100-04.2008.5.01.0039, pelo qual teria sido contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXII do art. 5º e os arts. 6º e 226 da Constituição da República e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 352.940:
“TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL. ART. 71, § 5º, DA LEI 10741/2003 (IDOSO ACIMA DE 80 ANOS) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SÓCIO EXECUTADO REGIDO PELA LEI 13.467/2017. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA AFASTADA (SÚMULA 126 DO TST). Não houve demonstração nos autos de que o imóvel ora constrito era destinado à residência do agravante. Afastando-se tal elemento no acórdão, o acolhimento da pretensão recursal desafia a revaloração das provas dos autos, ao arrepio da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 54, doc. 14).

2. O reclamante alega que “a controvérsia decorre de execução trabalhista em que, após o redirecionamento da execução ao reclamante em razão da desconsideração da personalidade jurídica, foram promovidas diversas medidas constritivas patrimoniais. Conforme se extrai dos autos, houve reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens, tendo o próprio Juízo reconhecido, em diversas oportunidades, a inexistência de patrimônio penhorável em nome dos executados” (fl. 4, doc. 1).

Afirma que “houve constrição sobre imóvel vinculado ao reclamante, utilizado como residência familiar. Todavia, tal constrição foi objeto de impugnação por meio de Embargos à Execução, nos quais restou devidamente comprovada a natureza de bem de família do imóvel. De extrema relevância para o deslinde da controvérsia é o fato de que o próprio Juízo da execução, ao apreciar os Embargos à Execução, reconheceu a impenhorabilidade do bem e acolheu o pedido do ora reclamante, determinando expressamente a retirada da constrição incidente sobre o imóvel” (fl. 4, doc. 1).

Assinala que, “uma vez reconhecida pelo próprio Juízo de origem a condição de bem de família do imóvel, não subsiste controvérsia fática a ser dirimida, mas apenas questão de direito consistente na correta aplicação da proteção legal da impenhorabilidade. A reversão desse entendimento pelas instâncias superiores, sem a demonstração de qualquer das hipóteses legais de afastamento da proteção, configura indevido afastamento de norma de ordem pública” (fl. 5, doc. 1).

Sustenta ter “o Supremo Tribunal Federal (...) orientação consolidada no sentido de que a proteção ao bem de família constitui expressão direta dos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, devendo ser interpretada de forma ampliativa e teleológica. No julgamento do RE 352.940, firmou-se que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada por formalismos excessivos ou exigências probatórias desproporcionais” (fl. 5, doc. 1).

Esclarece que, “no caso concreto, a decisão reclamada não apenas desconsidera a legislação infraconstitucional aplicável, mas também afronta diretamente os arts. 1º, III, 5º, XXII, e 6º da Constituição Federal, ao permitir a constrição de imóvel destinado à moradia do reclamante, bem como o art. 226, que assegura especial proteção à entidade familiar” (fl. 6, doc. 1).

Assevera que “a utilização da Súmula 126 do TST como fundamento para impedir a análise da matéria revela-se, ademais, incompatível com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois não se trata de reexame de provas, mas de evidente erro de qualificação jurídica dos fatos já reconhecidos, inclusive com decisão expressa favorável ao reclamante nos Embargos à Execução. Dessa forma, a decisão reclamada acaba por esvaziar a eficácia dos direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, justificando a atuação desta Corte por meio da presente reclamação constitucional” (fl. 6, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e sustar qualquer ato constritivo sobre o imóvel” (fl. 6, doc. 1). 

Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão impugnada, restabelecendo-se a decisão proferida nos Embargos à Execução que reconheceu a impenhorabilidade do bem e determinou a retirada da penhora” (fls. 6-7, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover o agravo de instrumento no recurso de revista, a autoridade reclamada teria contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXII do art. 5º e os arts. 6º e 226 da Constituição da República e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 352.940.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. No Recurso Extraordinário n. 352.940 foram partes Ernesto Gradella Neto e Teresa Cândida dos Santos Silva. O reclamante não foi parte desse recurso e parece pretender que os efeitos do recurso sejam estendidos à sua situação processual.

O decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 352.940 tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, que não se estendem a outros processos que não foram objeto dessa ação.  Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.501/MG E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 750.186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.433-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  4.8.2022).

7. Na espécie vertente, o reclamante limitou-se a mencionar contrariedade ao inc. III do art. 1º, ao inc. XXII do art. 5º, aos arts. 6º e 226 da Constituição da República, sem demonstrar, com argumentos objetivos, como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal ao desprover o agravo de instrumento no recurso de revista com base na Súmula n. 126 do Tribunal Superior do Trabalho.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se admite o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora